Tribunal: TJPA
Processo: 0008274-41.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008274-41.2019.8.14.0027

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S A

APELADO: ANGELA MARIA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008274-41.2019.8.14.0027

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A (ANTIGO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A)

Advogado: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE – OAB/PA 36401

APELANTE:

ANGELA MARIA PEREIRA

Advogado: RODOLFO FIASCHI RICCIARDI - OAB/PA 29.164-B.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Banco Santander Brasil S/A (antigo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.)
contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado via RMC nº 802481968-5, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando prescrição, validade do contrato e inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência ou não de prescrição quinquenal; (ii) definir se houve comprovação da contratação de cartão de crédito consignado via RMC; (iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) determinar se subsiste o dano moral e, em caso positivo, o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal não se consumou, pois os descontos tiveram início em 2019 e a ação foi ajuizada no mesmo ano, não havendo que se falar em prescrição.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), impondo-lhes o dever de informação (art. 6º, III, CDC).

O banco não comprovou a existência de contrato assinado pela autora, limitando-se a apresentar cópia sem assinatura e sem indicação inequívoca de consentimento, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

A ausência de clareza e transparência sobre a modalidade contratada caracteriza falha grave na prestação do serviço e violação ao dever de informação, tornando o contrato nulo.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

A compensação de valores não pode ser apreciada em grau recursal, pois não foi arguida em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

O dano moral resta configurado pela conduta abusiva e pela falha de informação, que causaram à consumidora constrangimento e aflição, ultrapassando o mero aborrecimento.

O valor indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o montante reduzido do débito (R$ 251,64), sendo adequada sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ações de restituição de descontos indevidos em benefício previdenciário é de cinco anos, contados do início dos descontos.

A ausência de contrato assinado ou prova inequívoca de consentimento invalida a contratação de cartão de crédito consignado via RMC.

A falha no dever de informação configura violação ao art. 6º, III, do CDC, acarretando nulidade do contrato e responsabilidade civil do fornecedor.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando o valor do prejuízo material for ínfimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, V, 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003823-09.2024.8.26.0071, Rel. Des. Léa Duarte, j. 01.10.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0818495-06.2022.8.14.0040, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A (ANTIGO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A), objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, ante a não comprovação da contratação de empréstimos consignados via RMC pela autora, condenando o banco réu a restituir em dobro todos os valores descontados indevidamente, bem como a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 5000,00 (cinco mil reais).

Aduziu a autora, na peça inicial (ID n° 30051694),
que pretendia contratar empréstimo consignado, entretanto, meses após a referida contratação, foi surpreendida com o desconto por meio de Reserva de Margem de Cartão de Crédito (RMC), algo completamente diferente do que de fato contratou. Assim, defende ser impagável o empréstimo nessa modalidade, de maneira que o banco não cumpriu com seu dever de informação.

Portanto, pugna pela restituição em dobro dos valores descontados mensalmente de forma indevida, totalizando o montante de R$ 251,64, bem como a condenação em danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Foi concedida liminar para suspender os descontos do contrato impugnado, sob pena de multa diária, a qual foi cumprida (IDs 30051696 - Pág. 7; 30051717 - Pág. 1).

O réu apresentou contestação (ID n° 30051698 - Pág. 8) alegando, em síntese, que o valor emprestado foi dentro da legalidade, de modo que o autor se beneficiou da quantia, sendo improcedente a alegação de desconhecimento do negócio jurídico. Defende ainda que não restou comprovada a existência de qualquer dano, motivo pelo qual a ação deve ser improcedente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 30051722) na qual, o Juízo julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do contrato nº 802481968-5, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente

de 07/2019 até o dia em que cessaram os descontos, e a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de Dano Moral.

I
rresignada, a instituição financeira ré interpôs recurso de apelação (ID n° 30051733), alegando, preliminarmente,
a ocorrência de prescrição.
No mérito, sustentou a legalidade da contratação
, motivo pelo qual inexiste obrigação de restituição em dobro dos valores e tampouco danos morais.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial. Alternativamente, requer a compensação dos valores recebidos e a redução dos danos morais.

Devidamente intimados, a autora/apelada e o réu/apelado apresentaram contrarrazões aos IDs n° 20515790 e 20515789, respectivamente.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal do réu/apelante devidamente recolhido. Preparo recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Em sede de preliminar, a apelante sustenta
a ocorrência de prescrição quinquenal.

Compulsado os autos, observo que o juízo a quo, ao analisar o extrato de empréstimos consignados juntado aos autos, observou que os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora iniciaram no ano de 2019.

Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 02/08/2019, conclui-se que não havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, de maneira que agiu corretamente o magistrado.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade de apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, como cediço, o artigo 6º, inciso III, do CDC preconiza o dever de informação ao consumidor. Dispõe o referido artigo:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
;

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
não juntou nos autos qualquer instrumento contratual assinado pela autora
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou o empréstimo na modalidade de crédito consignado, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e devidamente assinado. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica, pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo.

Ora, a instituição financeira limita-se a colacionar mera fotografia de um suposto contrato com as informações da autora, documento este que, contudo, não ostenta qualquer assinatura ou elemento de validação formal que lhe confira autenticidade. Tal prova, destituída de assinatura ou de qualquer outro indicativo de manifestação inequívoca de vontade, revela-se absolutamente insuficiente para demonstrar a regularidade e a legalidade da contratação alegada.

É oportuno registrar que esta Corte tem reiteradamente se deparado com contratos de Reserva de Margem Consignável (RMC) cuja validade é reconhecida justamente por apresentarem termos de adesão claros, livres e esclarecidos, nos quais o consumidor é expressamente informado acerca do funcionamento da modalidade, de suas condições e consequências financeiras, o que, todavia, não se verifica na hipótese em apreço.

Com efeito, ainda que se admitisse como autêntico o documento acostado pela instituição apelante, observa-se que o referido instrumento está intitulado como “TIPO DO CARTÃO: CARTÃO DE CRÉDITO BANDEIRA VISA”, sem qualquer menção a empréstimo consignado ou, muito menos, à operação via RMC (Id n° 30051733 – pág. 7). Tal circunstância reforça a ausência de transparência e de informação adequada, revelando que o negócio jurídico, tal como apresentado, não poderia ser considerado regular nem fruto de consentimento válido da consumidora.

Ressalte-se, ademais, que a autora agiu com a devida diligência ao ajuizar a presente demanda tão logo constatou o equívoco no negócio jurídico, uma vez que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, tratava-se de operação de crédito vinculada a reserva de margem consignável (RMC), modalidade diversa, o que evidencia sua boa-fé e o vício na formação da relação contratual.

Ora, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é abusiva a prática de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) sem a devida ciência do consumidor acerca da natureza do contrato
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação indenizatória proposta por consumidora em face de instituição bancária, visando à nulidade ou conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, alegando ausência de informações claras sobre a operação contratada, bem como pleiteando cancelamento do cartão, restituição dos valores indevidamente descontados, e indenização por danos morais. Proferida sentença de improcedência . Apela a autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) se houve falha no dever de informação ao consumidor a respeito da natureza do contrato celebrado; (ii) se é devida a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em razão dessa falha; (iii) se o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos prejuízos sofridos pela autora . III. RAZÕES DE DECIDIR: 3
. O dever de informação do fornecedor é essencial nas relações de consumo, conforme arts. 30, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Não houve comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre as diferenças entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado, caracterizando falha na prestação de serviço. 4. A prática do banco, ao promover a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável sem esclarecimento adequado, configura abuso, nos termos do art. 39, incisos I, IV e V, do CDC . A autora foi induzida a contratar uma operação financeira mais onerosa, sem pleno entendimento de suas condições, o que prevaleceu de sua vulnerabilidade
. 5. A rescisão do contrato é devida, conforme art. 35, III, do CDC, com restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, sendo possível a compensação com os valores efetivamente sacados pela autora . 6. A configuração de dano moral decorre do sofrimento psicológico e da perda de tempo útil da autora, que teve sua única fonte de renda prejudicada por descontos mensais referentes a uma dívida impagável. O arbitramento da indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . Tese de julgamento: A falta de clareza na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em substituição a empréstimo consignado configura violação ao dever de informação do consumidor, nos termos do CDC. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038230920248260071 Bauru, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 01/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 01/10/2024)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. Caso em Exame: Ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor pleiteia a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC (Reserva de Margem Consignável), inscrito em seu benefício previdenciário sem seu consentimento, com descontos indevidos em folha de pagamento. O autor solicitou readequação para empréstimo consignado tradicional. II. Questão em Discussão: A questão principal envolve a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional, com alegação de indução a erro e má prestação de serviço, bem como a responsabilidade do banco pela devolução dos valores e danos morais. III. Razões de Decidir:
A ausência de informações claras e inequívocas sobre o contrato de cartão de crédito RMC, a má-fé do banco ao realizar descontos sem o consentimento expresso do autor, e a falha no dever de informar configuram a abusividade contratual
. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo nulo o contrato de RMC e convertida a operação para empréstimo consignado tradicional, com devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Indenização por danos morais fixada em R$ 3 .000,00. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Mantida a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados . · Tese de Julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado sem o pleno conhecimento do consumidor é abusiva, cabendo a devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade." Dispositivos Relevantes: CDC, art. 39, V; art. 51, IV; CPC/2015, art . 487, I. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08184950620228140040 23186388, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, a tese sustentada pelo banco, destituída de elementos probatórios robustos, não se mostra capaz de infirmar os fundamentos da sentença.

Por sua vez, a parte autora trouxe aos autos extratos do seu benefício do INSS comprovando a ocorrência de descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado via RMC nº

802481968-5, o qual não entabulou, conforme se pode extrair do documento acostado ao ID n° 30051696 - Pág. 4/5.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do empréstimo via RMC pela autora/apelada.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos não prescritos dela decorrentes.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida. O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelante à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco fora negligente e violou a boa-fé objetiva, quando fez descontos indevidos nos proventos da autora/apelada.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que correta a condenação da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Não há que se falar, outrossim, em acolhimento do pedido de compensação de valores formulado pelo apelante, porquanto tal pretensão não foi deduzida na instância de origem.

Com efeito, a Contestação de ID n° 30051698 - Pág. 8 não contém qualquer menção a pedido de compensação de valores, razão pela qual inexiste matéria a ser apreciada por este Tribunal sob esse aspecto.

A análise de questão não suscitada em primeiro grau configuraria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pelos princípios que regem a atuação dos tribunais em sede recursal, notadamente o do duplo grau de jurisdição.

Assim, não é possível ao apelante pretender, nesta fase processual, esquivar-se de obrigação reconhecida judicialmente mediante argumento que sequer foi submetido à apreciação do juízo de origem.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa. Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima, tudo em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

No caso em análise, portanto, a existência do dano moral é incontroversa, diante da falha no dever de informação.

Por outro lado, não se pode ignorar que
houve manifestação de vontade da autora quanto à obtenção de valores financeiros
, ainda que não da forma contratada (RMC). Essa circunstância afasta, por ora, o elemento subjetivo da má-fé do banco no tocante à intenção de lesar, mas não elide a constatação de que houve falha no dever de transparência.

Assim, quanto ao valor arbitrado, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se revela inadequado às particularidades do caso concreto.
Isso porque o valor total do empréstimo fraudulento não ultrapassou a quantia de
R$ 251,64
(duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), de modo que fixar valor em muito superior a título de compensação moral implicaria flagrante desproporcionalidade, além de ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, diante da falha no dever de informação por parte do banco apelante em relação à parte autora/apelada, entendo que a sentença deve ser reformada tão somente para minorar os danos morais fixados ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, somente para
minorar o valor dos danos morais
ao importe de

R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos da fundamentação, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025